Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-33.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701657-33.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO MENDONCA RIBEIRO APELADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 23287443) interposta por MARCELO MENDONÇA RIBEIRO em face de CLARO S.A., ante a Sentença (ID 23287440) proferida em Ação de Indenização n. 0701657-33.2020.8.07.0011, pela Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais. A parte Apelante, MARCELO MENDONÇA RIBEIRO, requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas não juntou documentos comprobatórios para o deferimento do pedido. Além disso, a parte realizou o recolhimento do preparo na interposição do recurso em ID 23287444 e 23287445. Em Despacho de ID 25721490, a parte foi intimada para manifestar acerca da prática de ato incompatível com o interesse processual relativo à gratuidade de justiça e para que demonstre o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício. Em Certidão de ID 26493612, foi notificado que decorreu o prazo sem que a parte Apelante tenha se manifestado quanto ao Despacho ID 25721490. É o relatório. DECIDO. Em que pese o Apelante ter realizado pedido de gratuidade de justiça, tem-se que o recolhimento do preparo (IDs 23287444 e 23287445) é ato incompatível com a gratuidade de justiça perseguida, motivo pelo qual o referido pleito recursal encontra-se fulminado pela preclusão lógica, que, como se sabe, consiste na perda de uma faculdade processual em decorrência da prática de um ato anterior com ela incompatível. O recolhimento de preparo, por ocasião da interposição do recurso de Apelação, constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, o que obsta o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2021 18:04:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador